Tribunal: TJES
Processo: 0001190-43.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001190-43.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ACHILES FREITAS NETO registrado(a) civilmente como ACHILES FREITAS NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001190-43.2023.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ACHILES FREITAS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITO INFRINGENTE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela defesa de Achiles Freitas Neto contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas sem aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. A defesa alegou omissão quanto à fundamentação utilizada para afastar o tráfico privilegiado, requerendo o esclarecimento e a concessão do benefício com efeito modificativo. O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo o vício e admitindo a aplicação da minorante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão relevante no acórdão embargado quanto à negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, e, em caso positivo, se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da referida minorante com efeito infringente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento processual adequado para sanar omissões, obscuridades ou contradições nas decisões judiciais, conforme os arts. 382 e 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado apresenta obscuridade ao limitar-se à remissão a trechos dos autos com menção a ações penais em curso, sem esclarecer os fundamentos concretos para afastar o tráfico privilegiado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda o afastamento da causa especial de diminuição de pena com base apenas em inquéritos ou ações penais em andamento, em respeito aos princípios da presunção de inocência e da legalidade.

A sentença de primeiro grau reconheceu a primariedade do réu e não há condenações transitadas em julgado aptas a afastar a minorante.

Diante da omissão identificada e dos fundamentos apresentados, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com a redução da pena em 1/6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A omissão no acórdão quanto à negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 autoriza a concessão de efeito modificativo aos embargos de declaração.

A existência de ações penais em curso ou investigações não constitui fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado, salvo hipóteses excepcionais.

Comprovada a primariedade e a ausência de condenações com trânsito em julgado, impõe-se o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, ainda que com redução inferior ao patamar máximo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 382 e 619; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.005.637/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1139 (REsp 1.977.027/PR).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001190-43.2023.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ACHILES FREITAS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
A
CHILES FREITAS NETO
, em face do v. acórdão de Id. nº13870299, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Em sede de razões recursais, a defesa requer, essencialmente, o esclarecimento dos fundamentos que embasaram a negativa do tráfico privilegiado, pleiteando, assim, a atribuição de efeito infringente ao recurso para o fim de reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio da 8ª Procuradora de Justiça Criminal, Izabel Cristina Salvador Salomão, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, reconhecendo-se o vício apontado, com atribuição de efeito modificativo para reconhecer a causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado), ainda que em fração inferior à máxima, diante da expressiva quantidade de droga apreendida (10kg).

Pois bem.

Nos termos dos arts. 382 e 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem instrumento de natureza integrativa, cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes nas decisões judiciais. Excepcionalmente, admite-se o efeito modificativo, quando demonstrado equívoco relevante e inexistente outro meio recursal idôneo à correção do vício.

No caso concreto, assiste razão o embargante quanto à existência de obscuridade no acórdão objurgado.

Conforme destacado no parecer ministerial, o julgado reconhece fundamentos aptos a afastar o tráfico privilegiado, limitando-se, contudo, à remissão a folhas dos autos nas quais constam diversas ações penais em curso. No entanto, observo que, de fato não há certidão de trânsito em julgado de condenação anterior.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que ações penais em andamento ou investigações preliminares não constituem, por si sós, fundamento idôneo para afastar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e da legalidade (AgRg no HC n. 1.005.637/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

O próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em julgados recentes, tem adotado a diretriz do Tema Repetitivo nº 1139 do STJ (REsp 1.977.027/PR), reconhecendo que a mera existência de ações penais em curso não basta para afastar a minorante, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se verifica nos autos.

Ademais, a sentença reconheceu expressamente a primariedade do réu, o que, aliado à ausência de condenações pretéritas com trânsito em julgado, impõe o reconhecimento da minorante.

Com efeito, constata-se que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, bem como o pagamento de 688 (seiscentos e oitenta e oito) dias-multa, e, aumentada em 08 (oito) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 803 (oitocentos e três) dias-multa, referente à causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Tóxicos.

Em razão da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33,§4, da Lei de Tóxicos), diminuo a pena na fração de 1/6 (um sexto), ressaltando o “modus operandi”, tendo em vista que a droga veio de outro Estado, e o réu utilizou dados de um usuário como destinatário, além da enorme quantidade de drogas transportadas, restando a
pena definitiva em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, e o pagamento de 682 (seiscentos e oitenta e dois) dias-multa
.

Fixo o
regime semiaberto
para o início de cumprimento da pena.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Portanto, à luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela defesa e dou-lhe
PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada, e, consequentemente reconhecer a presença da causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)